Tribunal: TJDFT
Processo: 0024095-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0024095-03.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CAMILA XAVIER SAMPAIO EMBARGADOS: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, BANCO DO BRASIL S/A, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por CAMILA XAVIER SAMPAIO (ID 58803466). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031